Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."
2. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença.
3. A teor do enunciado de Súmula no 480 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
4. Recurso não provido.